Tribunal: STF
Processo: ARE 1328481
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA QUE OBSTE A RETENÇÃO/APREENSÃO DE MERCADORIAS COM BASE EM ISENÇÃO DE ICMS CONCEDIDA PELO ENTE FEDERATIVO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO FISCO ESTADUAL PARA CONSTATAR IDONEIDADE DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. PLEITO GENÉRICO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Em análise dos autos, verificou-se que, no caso em questão, a impetrante pretende a concessão de segurança, preventivamente, para que autoridade coatora (Coordenador de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará) se abstenha de realizar apreensão/retenção das mercadorias, em face da referida empresa gozar de isenção de ICMS concedida pelo Estado de Minas Gerais. II. É sabido, no entanto, que, no que tange à retenção e apreensão de mercadorias em razão de débito fiscal, a doutrina e jurisprudência pátrias procuraram denominar esta medida de ‘sanção política’, isto é, configurando estas medidas adotadas pelo fisco a fim de restringir, impedir ou dificultar a atividade do contribuinte devedor, visando compeli-lo ao pagamento de débito fiscal, prática esta que vem sendo rechaçada por inúmeros decisórios dos Tribunais Superiores por importar, essencialmente, na violação dos princípios constitucionais que garantem a livre iniciativa e o livre exercício de qualquer atividade econômica. Frente a incontestável doutrina e jurisprudência nacional, o Supremo Tribunal Federal, sumulou, ainda, a questão, veja-se: ‘Súmula 323 do STF É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.’. III. Ocorre que, in casu, o pleito fora ventilado em sede de Mandado de Segurança Preventivo. Nesse esteio, consoante à Lei nº 12.016/2009, este é conceituado como ação individual ou coletiva de rito próprio, sumário especial, especificando-se por conter dentre os seus requisitos a existência de direito líquido e certo, sendo este: ‘ (...) o que se manifesta delimitado por sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.’. IV. Desta feita, a parte impetrante, ao ter como escopo afastar a competência da autoridade fazendária para averiguar a idoneidade dos documentos que acompanham os veículos que prestam serviço de transporte da impetrante, formula pedido genérico em prol de situações futuras e incertas, fulminando a certeza e liquidez típicas do instrumento mandamental em tela. V. Para além disso, em que pese a concessão de isenção de ICMS alegada pela parte concedida pelo Estado de Minas Geras, impende-se rememorar que é competente, para efeitos de cobrança, o local em que se encontre o transportador, em caso de verificação de porte de documentação inidônea. VI. Por fim, verifica-se que a concessão da referida tutela culminaria no cerceamento do munus fiscalizatório da autoridade investida no referido poder de fiscalização, possibilitando, portanto, a concessão de tal pleito, na edição de norma geral com capacidade de obstar a atuação do Fisco Estadual. VII. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida”.
    No apelo extremo, a recorrente alegou violação dos arts. 5°, LIV e LV; e 170, da Constituição Federal.
    Decido.
    Irresignação não merece prosperar.
    A Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao artigo 102 da Constituição Federal, criou a exigência da demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário. A matéria foi regulamentada pela Lei nº 11.418/06, que introduziu os artigos 543-A e 543-B ao Código de Processo Civil de 1973, e o Supremo Tribunal Federal, através da Emenda Regimental nº 21/07, dispôs sobre as normas regimentais necessárias à sua execução. Prevê o artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na redação da Emenda Regimental nº 21/07, que, quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso extraordinário por outra razão, haverá o procedimento para avaliar a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso.
    A Corte, com fundamento na mencionada legislação, quando do julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, firmou o entendimento de que os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21/07, deverão demonstrar, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo. 
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a preliminar recursal para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional objeto do apelo.
    Contudo, verifica-se que a recorrente não trouxe a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
    Ressalte-se, por fim, que subsiste o ônus de a recorrente demonstrar o preenchimento do pressuposto em referência mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito.
    Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.507/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 20/11/18 — grifo nosso).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.031.526/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7/11/17 - grifo nosso). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator 
Documento assinado digitalmente